Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708051-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO CENTENO DUTRA, LAIS HELENA RIECKEN TEIXEIRA APELADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por FREDERICO CENTENO DUTRA e LAÍS HELENA RIECKEN TEIXEIRA (ID 76154169 da origem), ante a sentença (ID 72173769 da origem) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação c/c Pedido Liminar c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pela parte Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. INTIME-SE a parte Apelante para manifestar acerca da Petição de ID 23965684, protocolada pelo Apelado. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2021 17:16:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador